Tribunal: CARF
Processo: 10630.000860/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
SALÁRIO INDIRETO. ABONO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PARECER PGFN/CRJ no 2114/2011 e ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16/2011. INAPLICABILIDADE.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo feito, relativamente a verba intitulada Abono Especial, é de se manter a exigência fiscal na forma lançada.
Destarte, após o advento do Decreto no 3.265/99, somente as importâncias pagas aos empregados a título de abonos desvinculados expressamente por lei do salário, não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme preceitua o artigo 214, § 9o, alínea j, do RPS. Mais a mais, sequer pode se admitir aplicabilidade dos preceitos inscritos no Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e Ato Declaratório PGFN no 16/2011, uma vez não se vislumbrar a necessária eventualidade, bem como a desvinculação ao respectivo salário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000860/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
SALÁRIO INDIRETO. ABONO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
PARECER PGFN/CRJ no 2114/2011 e ATO DECLARATÓRIO PGFN no
16/2011. INAPLICABILIDADE.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das
contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com
documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses
previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a
tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo feito,
relativamente a verba intitulada Abono Especial, é de se manter a exigência
fiscal na forma lançada.
Destarte, após o advento do Decreto no 3.265/99, somente as importâncias
pagas aos empregados a título de abonos desvinculados expressamente por lei
do salário, não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
conforme preceitua o artigo 214, § 9o, alínea “j”, do RPS. Mais a mais, sequer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000860/2007-65
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

pode se admitir aplicabilidade dos preceitos inscritos no Parecer PGFN/CRJ no
2114/2011 e Ato Declaratório PGFN no 16/2011, uma vez não se vislumbrar a
necessária eventualidade, bem como a desvinculação ao respectivo salário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência dos fatos geradores até a competência
04/2002.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 8a Turma da DRJ em Belo Horioznte/MG, Acórdão no 02-18.823/2008, às e-fls.
365/373, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
devidas à Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre os valores pagos a título de
“Abono Único Especial”, em relação ao período de 12/1999 a 11/2006, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 68/77 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n°
37.050.795-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa realizou o pagamento a seus
empregados, em diversas competências, de um “abono Único Especial” acordado em convenções
coletivas de trabalho. Conforme constatado pela fiscalização, tal abono possui natureza salarial e
integra o salário de contribuição, com base no artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91.
Somente no ano de 2007 o contribuinte notificado reconheceu o referido
pagamento como integrante do salário de contribuição.
Assim, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito trata de crédito
devido a Seguridade Social referente as contribuições não recolhidas. destinadas à Previdência
Social (correspondentes à parte da empresa e a devida e não arrecadada dos segurados
empregados). além daquelas devidas a Terceiros (INCRA e SEBRAE). incidentes sobre tal
parcela de remuneração paga. nos anos de 1999 a 2006.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Além deste levantamento (referente à folha de pagamento relativa a remuneração
“Abono Único Especial"). existe o levantamento referente ao pagamento a maior do benefício
salário-familia pelo contribuinte.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Ante a alegação da empresa de que a parcela objeto da presente Notificação
corresponde à distribuição de lucros sem incidência de contribuição previdenciária, o processo
foi encaminhado à fiscalização, por meio de despacho às fls. 344. para esclarecimentos.
Em resposta, o Auditor Fiscal notificante emitiu a Informação de fls. 346/349.
Cientificada da referida informação, a notificada apresentou manifestação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, apenas para decretar a
decadência das competências 12/99 a 11/2001, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 384/392, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Assim também entende a recorrente, pelo que requer seja retificada a decisão recorrida,
a fim de que seja também excluído o crédito tributário relativo à competência 12/2001.
(...)
No voto do Relator, às fls. 365, encontramos que “para que tal verba pudesse se
enquadrar como distribuição de lucros sem incidência da contribuição previdenciária,
seria imprescindível a existência de acordo firmado contendo as condições para sua
percepção pelos trabalhadores” Entendeu o Relator que “inexiste tal documento.
Portanto, tals pagamentos constituem remuneração recebida pelos segurados
empregados... ”
(...)
Como visto, o abono previsto pelo contrato coletivo foi instituído no lugar da PLR.
Tanto assim que ele não é devido para as empresa que possuem programa de
participação nos lucros. As regras para nascimento da obrigação trabalhista constaram
claramente do instrumento coletivo, como registrado na clausula 2°, transcrita às fls.
365. Vale registrar que foi prevista a OPÇÃO pelos critérios discriminados na referida
cláusula, não existindo norma imperativa, como entende o fisco e DRFB de Julgamento.
Por fim, o disposto pelo art. 109 do CTN não pertine ao caso em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA DECADÊNCIA
A contribuinte pugna preliminarmente pela decretação da decadência.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina que o prazo
para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, a controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante no 08, passou a se limitar a
aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de lançamento referente ao pagamento realizado a título de “ABONO
ESPECIAL”, portanto, diferença de contribuições, eis que a contribuinte promoveu o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário
normal), fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima
ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Mais a mais, como se extrai do Relatório de Documentos Apresentados – RDA,
bem como do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, às e-fls. 39/50,
resta comprovado o pagamento antecipado de contribuições previdenciárias para todas as
competências lançadas, senão vejamos alguns exemplos:

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Assim, é de manter a ordem legal no sentido de adotar o prazo decadencial
inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face do recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias ora lançadas.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
21/05/2007 com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores até à
competência 04/2002, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art.
150, § 4°, do CTN.
MÉRITO
ABONO ÚNICO ESPECIAL
A discussão referente ao lançamento gira em torno da incidência, ou não, das
contribuições sociais sobre valores pagos a título de “Abono único Especial” pela autuada.
A fundamentação legal para o lançamento das contribuições incidentes sobre essa
verba é trazida pela autoridade lançadora nos seguintes termos, conforme relatório e informação
fiscal:
Relatório Fiscal
(...)
No período de 1997 a 2006 o contribuinte acima identificado, realizou o pagamento em
diversas competências, de um “Abono Único Especial" a seus empregados. Este abono,
foi acordado em Convenções Coletivas de Trabalho (Anexo “a") nas quais, encontramos
sempre cláusula em que o texto segue em linhas gerais, o que reproduzimos a seguir:
"CLÁUSULA - ABONO ÚNICO ESPECIAL - EMPRESAS QUE NAO POSSUEM
PLR As empresas que NAO possuem programas de Participaçoes nos Lucros ou
Resultados para o ano de (....) ou cujos programas não alcançarem o valor mínimo
pactuado nesta cláusula ou que não concederam, nos meses de setembro ou outubro do
ano de (....),abono, gratificação ou qualquer outro prêmio, concederão aos seus
empregados, com contratos em vigor na data da assinatura da presente Convenção, um
abono único especial, nos seguintes valores e condições:"
Em prosseguimento a esta cláusula, é então descrito na Convenção, qual deverá ser o
valor do “Abono” concedido a cada empregado, de acordo com o valor do seu salário
nominal, data de admissão e o porte da empresa.
Na mesma cláusula, normalmente no parágrafo 3°. , encontramos a seguinte redação,
que reproduzimos abaixo:
"§ 3° - O presente abono, dado o seu caráter, não se incorporará ao salário para
quaisquer efeitos."
Porém, o artigo 28 da Lei n°. 8.212 de 24 de julho de 1991, ao conceituar o salário-de-
contribuição, sobre o qual incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição do
empregado para a Previdência Social, assim dispõe:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuiçao:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°. 9.528, de 10 de dezembro de 1997).
(Grifamos).
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Informação Fiscal
(...)
7. Na solicitação de impugnação apresentada pela contribuinte, ele cita que “O
lançamento ora impugnado elege o pagamento de PL - Participação de Lucros aos
empregados, feito de acordo com as normas previstas em contrato coletivo de trabalho,
como fato gerador das contribuições arrecadadas pelo INSS."
Entretanto, o relatório fiscal dizemos que " No periodo de 1997 a 2006 (..._) realizou o
pagamento em diversas competências. de um “Abono Unico Especial" às fls. 68.
Na fIs.71 citamos que " os valores do “abono” são pagos na ausência ou como
complementação de programas de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR),
quando a empresa o tiver". (Grifamos).
10.Como complementação ao texto extraído da fls. 71, podemos citar que o abono é
pago na ausência de programas de Participação nos Lucros ou Resultados ou de abono,
gratificação ou qualquer outro prêmio, ou por empresas que pagaram abono,
gratificação, Participação nos Lucros ou Resultados e cujos valores forem inferiores aos
determinados nas Convenções Coletivas, e que ficarãoobrigadas apenas a complementar
os valores já pagos anteriormente.
11. Ainda na impugnação apresentada, embora cite que a empresa realizou distribuição
de Lucros ou Resultados, em nenhum momento o contribuinte comprova que
efetivamente existe um Programa de Participação de Lucros ou Resultados (solicitação
da regulamentação realizada através de TIAD), conforme exigência da LEI N° 10.101,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000., texto legal também citado pelo contribuinte. O texto
legal determina que:
(...)
12. Desta forma, os fatos aqui expostos comprovam de maneira indiscutível, que as
Convenções Coletivas determinam efetivamente ao pagamento de um “Abono Unico
Especial" anual. Porém, as empresas que já fizeram algum tipo de pagamento, como
abono, gratificação ou Participação em Lucros e Resultados, apenas complementarão os
valores, se tais foram pagos em valores inferiores aos determinados nas Convenções. Ou
seja, nas Convenções Coletivas não se faz referência unicamente ao PLR, mas, sim. a
vários tipos de remunerações, como abono, gratificaçöes. prêmios e PLR.
13.Como último argumento, citamos o § 5° da Convenção Coletiva de 2001 - fls. 93
(Citação também presente nas outras Convenções). em que a entidade representativa dos
trabalhadores e as entidades patronais reconhecem que a Participação nos Lucros ou
Resultados poderá ser negociada em substituição ao abono, conforme abaixo:
§ 5° - A empresa poderá negociar com a representação profissional dos seus
trabalhadores a Participação nos Lucros ou Resultados em substituição ao presente
abono. (Grifamos).
Reafirmamos então. atendendo a solicitação de esclarecimento efetuado pela entidade
julgadora _que o crédito constituído refere-se ao pagamento de "Abono Unico Especial"
anual, e não de Participação em Lucros ou Resultados, pois, tal instituto não existe na
relação entre o contribuinte autuado e seus segurados empregados, conforme já
demonstrado.
Pois bem, antes de adentrar as questões de mérito, é de bom alvitre trazer à baila o
disposto nos artigos 111, inciso II e 176, do CTN, indispensáveis ao deslinde da lide, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações acessórias
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Extrai-se dos dispositivos legais supracitados que qualquer espécie de isenção que
o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de lei disciplinadora, sendo sua interpretação
literal e não extensiva.
Por sua vez, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão expressamente listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual
estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição,
visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Alínea acrescentada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
Com mais especificidade, contemplando as verbas em epígrafe, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em seu artigo 214, § 9°, prescreve
a não incidência de contribuições previdenciárias nas seguintes condições, in verbis:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. [...]
Como se observa, tendo a autoridade lançadora inserido os pagamentos realizados
pela empresa aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais no conceito de
remuneração (salário-de-contribuição), nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
comprovando/demonstrado com especificidade a natureza remuneratória das verbas concedidas,
impõe-se a contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais pagamentos em uma das
hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade elencadas na norma encimada, observando,
porém, os requisitos legais para tanto.
Em outras palavras, desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato
gerador das contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação
hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes
individuais se enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n°
8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada.
Voltando à análise do caso sub examine, a contribuinte se insurgiu contra a
tributação da referida verba, argumentando que equiparasse ao pagamento de PLR (mesma
natureza), motivo pelo qual deve ser afastada a incidência das contribuições.
Entretanto, é a realidade do pagamento que pode lhe conferir a natureza juridica
pretendida. E, conforme esclarece o Auditor Fiscal notificante. tais verbas não atendem os
requisitos legais previstos na referida Lei n° 10.101/00, por inexistir o "Regulamento da
participação nos lucros ou resultados - PLR". solicitado à empresa e não apresentado. S.m.j., a
própria contribuinte afirma não se trata de pagamento de participação nos lucros e resultados.
Ademais, quanto a alegação do abano assumir a mesma natureza da PLR, essa
também não resta melhor sorte, pois não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora exigidos. Em
verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados, independentemente da
denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba possua efetivamente a natureza de
Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se faz a conjugação dos pressupostos legais
inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, dependendo do período
fiscalizado.
Não sendo o bastante, exaurindo a matéria posta nos autos, para que o “abono”
não integre o salário de contribuição, deve obedecer os termos do Parecer PGFN no 2114/2011
"o abono previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago
sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária."
No caso dos autos, a Convenção Coletiva de Trabalho, e-fls. 78 e ss, estabeleceu
na Clausula Segunda, conceder um “abono único e especial” nos seguintes termos:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000860/2007-65

As empresas concederão aos seus empregados, com contratos em vigor na data da
assinatura da presente Convenção, um abono único e especial, nos seguintes valores e
condições:
Para as empresas que NÃO possuem programas de Participação nos Lucros ou
Resultados para 1999 ou que não concederam, nos meses de setembro, outubro ou
novembro de 1999, abono, gratificação ou qualquer outro prêmio:
A) Empresas que em 30/09/99 contavam com até 150 (cento e cinquenta) empregados:
20% (vinte inteiros por cento) do salário nominal do empregado, vigente em
outubro/99, observado o limite mínimo de R$40,00 (quarenta reais) e limite máximo de
R$100,00 (cem reais);
B) Empresas que em 30/09/99 contavam com 151 (cento e cinquenta e hum) e até 400
(quatrocentos) empregados: 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do salário nominal do
empregado, vigente em outubro/99, observado o limite mínimo de 1 R$60,00 (sessenta
reais) e limite máximo de R$150,00 (cento e cinquenta reais);
C) Empresas que em 30/09/99 contavam com mais de 400 (quatrocentos) empregados:
30% (trinta inteiros por cento) do salário nominal do empregado, vigente em
outubro/99, observado o limite minimo de R$70,00 (setenta reais) e limite máximo de
R$200,00 (duzentos reais);
Essa verba, portanto, pelo menos no que respeita aos segurados empregados em
atividade na empresa, primeiro, decorre dos contratos de trabalho destes; e, segundo, é fixada de
forma proporcional à remuneração auferida por cada trabalhador e variando em conformidade
com o numero de empregados. Trata-se, à evidência, de pagamento revestido de caráter
remuneratório.
Assim sendo, por se tratar de verba remuneratória e na medida em que inexiste lei
que expressamente exclua o abono em tela da incidência de contribuição previdenciária e
daquelas destinadas a terceiros, o valor dessa vantagem econômica, paga de acordo com a
convenção coletiva e tendo a própria remuneração do segurado como parâmetro, deve integrar o
salário de contribuição previdenciário, mantendo-se esse levantamento na forma como lançado.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a
decadência dos fatos geradores até à competência 04/2002, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital